Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso (não verificados ato ilícito e nexo causal entre as atividades dos corréus - abertura da conta corrente no Banco Santander Brasil S.A. e utilização da ferramenta de buscas Google - e o prejuízo suportado pelo autor-apelante), justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao apelo do embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.